Tribunal: TJSP
Processo: 2011379-93.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débitos. Decisão que determinou a emenda da inicial. Matéria não prevista no rol taxativo do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.704.520/MT, Tema 988). Risco de inutilidade do provimento jurisdicional em caso de recorribilidade diferida. Preliminar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débitos. Decisão que determinou a emenda da inicial. Matéria não prevista no rol taxativo do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.704.520/MT, Tema 988). Risco de inutilidade do provimento jurisdicional em caso de recorribilidade diferida. Preliminar de nulidade do julgado. Inocorrência. Decisão sucinta, mas que atingiu o cerne da discussão. Decisum que não afronta os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II e § 1o do Código de Processo Civil. Possível atuação em massa, com indícios de advocacia predatória. Representação processual. Comando judicial que determinou a apresentação do instrumento de procuração acompanhado de firma reconhecida. Possibilidade. Medida que encontra respaldo no Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça - NUMOPEDE. Enunciado no 4 do Núcleo. Atenção, ainda, aos termos do Artigo 139, III e IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. Representações perante a OAB e o Ministério Público. Litigância predatória. Penalidades cabíveis. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.